Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-42.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004595-42.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (AGRAVADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA SOLAR. TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por consumidor titular de micro usina fotovoltaica. A decisão reconheceu a ilegitimidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica compensada no âmbito da microgeração distribuída e assegurou a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos sessenta meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas operações de compensação de energia elétrica decorrente de micro e minigeração fotovoltaica; (ii) estabelecer se a restituição de valores indevidamente pagos deve observar a modulação temporal fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL no 482/2012 regulamenta o sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia injetada na rede é cedida em empréstimo gratuito à distribuidora, sem configurar operação mercantil.

Não há circulação jurídica de mercadoria nem transferência de titularidade na compensação de energia solar, razão pela qual não se configura o fato gerador do ICMS.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou inconstitucional a interpretação que permite a incidência de ICMS sobre a compensação de energia solar, por ausência de fato gerador.

A jurisprudência estadual distingue corretamente o caso da discussão travada no Tema 986 do STJ, que trata da TUSD/TUST apenas quando há aquisição de energia, e não quando há autogeração com compensação.

Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade foram modulados para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022, restringindo a restituição dos valores pagos indevidamente a partir dessa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido, para limitar a restituição dos valores de ICMS ao período posterior a 15/02/2022.

Tese de julgamento:

É ilegal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia solar, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida somente a partir de 15/02/2022, conforme modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 482/2012, arts. 1o, 2o, 6o e 7o; Lei Complementar Estadual no 696/2021, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000674-41.2022.8.11.0055, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1023259-66.2021.8.11.0041, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1004595-42.2021.8.11.0055, mantida em sede de apelação, que reconheceu a ilegitimidade da cobrança de ICMS incidente sobre a energia elétrica produzida e compensada por micro usina fotovoltaica de titularidade do impetrante, além de declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título nos últimos sessenta meses anteriores à impetração do
mandamus.

Na peça recursal, o Estado sustenta, em síntese, que a referida decisão contraria o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 986, que assentou a possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor, seja ele cativo ou livre.

Sustenta que, mesmo no contexto da microgeração, o uso da rede de distribuição, indispensável à viabilização da compensação energética, configura fato gerador do ICMS, uma vez que a energia elétrica, ainda que autogerada, circula juridicamente no sistema.

Subsidiariamente, requer a modulação dos efeitos da sentença para limitar o direito à restituição dos valores ao período posterior a 15 de fevereiro de 2022, data da publicação do acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000.

Alega que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso modulou os efeitos da decisão para que a interpretação tida como inconstitucional — que permitia a incidência do ICMS sobre a energia compensada e sobre o uso da rede — somente fosse afastada a partir daquela data, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, de modo a evitar abalo à arrecadação estadual e impactos retroativos indevidos.

Diante desses fundamentos, pugna o agravante pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado competente, a fim de reformar a sentença concessiva da segurança para reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD nos moldes da legislação vigente e, alternativamente, limitar os efeitos da compensação tributária à data fixada na modulação da ADI mencionada.

Sem contrarrazões. (id. 288502870)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança no 1004595-42.2021.8.11.0055, mantida em sede de apelação, que reconheceu a ilegitimidade da cobrança de ICMS incidente sobre a energia elétrica produzida e compensada por micro usina fotovoltaica de titularidade do impetrante, além de declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título nos últimos sessenta meses anteriores à impetração do mandamus.

A decisão monocrática negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença que sentença concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar à autoridade coatora a abstenção da exigência de ICMS sobre a energia produzida e compensada, no âmbito da microrregião distribuída, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos 60 meses, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

Ao analisar o caso em tela, a inaplicabilidade do mandado de segurança por suposta necessidade de dilação probatória, e sustenta que a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) encontra respaldo no Tema 986 do STJ e em precedentes do STF.

A sentença está devidamente fundamentada, demonstrando que a controvérsia posta não exige dilação probatória, mas tão somente a análise da legalidade da cobrança do imposto sobre a energia elétrica produzida e injetada na rede no âmbito do sistema de compensação de energia — relação essa regulada pela Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL.

Isto porque, cabe destacar que a ANEEL criou, por meio da Resolução Normativa n. 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o qual autorizou os consumidores a possibilidade de gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras e injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, sendo abatido os valores em compensação. Veja-se:

“Art. 1o Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...] III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

[...]

Art. 6o Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1o Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015).”

Ainda, em relação ao faturamento dessa energia, a supracitada Resolução estabelece que deve ser levantado o valor da energia consumida da concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente à energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor, como cito:

“Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...]”.

Observou corretamente que, nessas hipóteses, inexiste circulação jurídica de mercadoria, tampouco se configura operação mercantil capaz de atrair a incidência do ICMS, uma vez que a energia é cedida à distribuidora a título de empréstimo gratuito, com direito à compensação futura. Não há, portanto, transferência de titularidade — elemento indispensável à configuração do fato gerador do imposto.

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

No particular, segue o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de microgeração de energia (energia solar) por ausência de comercialização de energia, não ocorrendo, desta feita, fato gerador a amparar a cobrança do tributo estadual e, ademais, a Lei Complementar estadual no 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 2 . O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1023259-66.2021.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS FACE AO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA REEXAMINADA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando tratar-se de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79 .2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo. 3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos.(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10006744120228110055, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024)”

Ademais, a jurisprudência já vem reconhecendo que a matéria discutida no Tema 986 do STJ — que trata da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS — não se aplica aos casos em que o consumidor é também o gerador da energia, como ocorre no sistema de micro ou minigeração, regido por compensação.

Diante disso, constata-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula no 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de remessa necessária, os quais ora se RATIFICA a sentença.”(id. 278276392)

No presente caso, a discussão dos autos paira tão somente sobre a legalidade, ou não, da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica.

Dessa forma, não é a hipótese tratada no Tema n.o 986 do STJ.

Quanto ao ponto, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação do ICMS no sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por consequência, excluiu a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no referido sistema de compensação, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias, ou seja, ante a inocorrência do fato gerador do referido imposto.

A propósito, o julgado restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, b; 153, §2o, VIII, b; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts . 2o, I, § 1o, III e § 4o e 3o, I e XII, e § 8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida. 4. À luz do art. 27 da Lei federal no 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts . 2o, I, § 1o, III e § 4o e 3o, I e XII, e § 8o, I e II, da Lei no 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado”.

Portanto, nota-se que é ilegal a incidência do ICMS sobre a compensação de energia fotovoltaica produzida para autoconsumo e compensação pelas unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída, bem como sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nessas operações e, por consequência, a inexistência do fato gerador para incidência do tributo.

Por fim, no que diz respeito à modulação dos efeitos do decisum, deve ser observado que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, visando a preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, modulou os efeitos daquele julgado a fim de que a exclusão da interpretação dos artigos 2o, I, § 1o, III e § 4o e 3o, I e XII, e § 8o, I e II, da Lei n.o 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em 15/02/2022

Assim, é devida a restituição de valores tão somente a partir de 15/02/2022.

Posto isso, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, agravo interno tão somente para delimitar o período da compensação de valores a partir do dia 15/02/2022, até data da impetração, nos termos do decidido na ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, mantendo-se a decisão inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025